Tribunal: TJDFT
Processo: 0057068-94.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE DNA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE CORROBORADA POR PROVAS. ESTADO DE FILIAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não pode a resistência injustificada da parte Ré servir de trava para a prestação da tutela jurisdicional. Assim, inexiste cerceamento de defesa na situação em que, muito embora autorizada a realização do exame de DNA – única providência instrutória pendente de realização nos autos –, tal prova não é confeccionada em razão de obstáculos opostos, delibera e indevidamente, pela parte Ré.
2 – Em se tratando de investigação de paternidade biológica, vigora o posicionamento jurisprudencial de que, sempre que possível, há de se tentar providenciar – ao menos – a colheita do material genético, a fim de, com base em prova técnica dotada de significativa precisão científica, conferir o máximo grau de segurança jurídica à solução a ser entregue a tão sensível demanda jurídica.
3 – O exame de DNA, apesar de desejável, não é indispensável, notadamente caso a parte Ré se recuse a se submeter à perícia. Nessa hipótese excepcional, o Juiz não se torna refém do agente recalcitrante. Ao revés, permite-se que o Magistrado, mesmo sem a prova genética, forme a sua convicção com esteio na presunção de paternidade gerada pela negativa da parte Ré, apreciada em conjunto com os elementos de informação reunidos no caderno processual (Lei no 8.560/1992, art. 2o-A, caput e parágrafo único, c/c arts. 231 e 232 do Código Civil). Inteligência da Súmula no 301 do Superior Tribunal de Justiça.
4 – Conforme entendimento da Corte Cidadã, a presunção de paternidade também opera contra Réus parentes do de cujus Investigado que, no âmbito de investigação post mortem, oponham resistência imotivada à feitura do exame sobre o material genético.
5 – No caso, tendo em vista a convergência da prova testemunhal e documental com a presunção legal favorável ao pleito da parte Autora, bem como considerando a postura processual contraditória da parte Ré e a fragilidade dos argumentos defensivos arquitetados, tem-se que o reconhecimento da paternidade é medida de justiça.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.